Tribunal: STF
Processo: RE 1543393
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESCONTO SEM ANUÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO. COMPULSORIEDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CRUZ AZUL. INCONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA TRIBUTARIA DA EXAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Servidor público que tem descontado dos vencimentos contribuição de assistência médica (2%), para o fim de custear o atendimento dispensado pela Cruz Azul.



    2. Inconstitucionalidade da contribuição - Colendo Supremo Tribunal Federal e Órgão Especial desta Corte que reconheceram a inconstitucionalidade da contribuição.



    3. Adequação do julgado ao quanto disposto pelo Egrégio STF na questão de ordem das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. Juros de mora para débito de natureza o tributária: incidência de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos dos artigos 161, § 1º, e 167 do CTN. Correção monetária para os débitos de natureza tributária: adoção dos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, observada a Lei nº 12.703/12, no que m couber. Retificação do julgado nestes pontos. Reexame necessário parcialmente provido.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação dos artigos 40, 97, e 149, § 1º, todos da Constituição Federal.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 810 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema nº 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1 .492.221/PR (Tema nº 905), o art. 1º-F da Lei federal nº 9.494197, com a redação dada pela Lei federal nº 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. No caso em análise, a decisão deste colegiado não fixou os percentuais, não contrariando o decidido pelo C. STJ e pelo E. STF, de sorte a não se sujeitar a qualquer alteração. Julgado mantido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a contribuição de assistência médica descontada sem anuência do servidor público se reveste de natureza tributária, por estar presente a característica da compulsoriedade.



    Demais disso, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/11/2017, Tema 810, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifei).



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição destinada ao custeio de assistência médica. Compulsoriedade. Relação jurídico-tributária configurada. Precedentes. Tema nº 810 da Repercussão Geral. Conformidade. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser inconstitucional a incidência da contribuição sobre a remuneração de dois cargos ocupados simultaneamente pelo servidor, bem como sobre a natureza tributária do desconto. 2. Da leitura do dispositivo do acórdão recorrido, não se vislumbra nenhuma ofensa ao entendimento fixado no Tema nº 810 da Repercussão Geral e à Emenda Constitucional nº 113/21. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.506.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/10/2024, grifei)



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos’(...).” (RE 573.540, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/6/2010, Tema 55 de Repercussão Geral, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - SERVIDOR PÚBLICO LOCAL - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO - INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 737.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/4/2013, grifei)



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente